Tribunal: TJBA
Processo: 8002571-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002571-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: ANDREA SANTOS BENTO

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITE DE DESCONTOS SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Andrea Santos Bento, em que se deferiu tutela de urgência para limitar os descontos relativos a obrigações financeiras da autora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos mensais, com multa diária em caso de descumprimento. O juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida.

2.
A decisão recorrida fundamenta-se no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que define o superendividamento como a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

2.1.
O superendividamento, reconhecido como fenômeno social que atinge consumidores vulneráveis, está diretamente relacionado à proteção do mínimo existencial, que visa evitar a "morte civil" do consumidor, conforme previsto no art. 4º, inciso X, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021.

2.2.
Compulsando os autos de origem, observa-se que a parte Agravada apresentou plano de pagamento, indicando a onerosidade dos contratos que pretende questionar e suspender em decorrência do alegado superendividamento.

Destacou que o valor atual descontado dos seus rendimentos corresponde a 70,56% do seu salário, impossibilitando o sustento da sua família, quando o correto seria delimitar os descontos a 30% dos seus rendimentos. Constata-se que existe a indicação dos contratos e valores para corroborar os fatos alegados pela parte recorrente, sendo possível, portanto, determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos.

2.3.
Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, a probabilidade do direito do agravado decorre da comprovação de que os descontos sobre sua remuneração comprometem sua subsistência e a de sua família, enquanto o perigo da demora inverte-se em prejuízo ao agravado, pessoa física em condição de hipossuficiência econômica, e não à agravante, instituição financeira.

2.4.
A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de limitação de descontos e suspensão da exigibilidade de valores que comprometam o mínimo existencial em ações de superendividamento, conforme precedentes citados (TJDFT, AI 0735735-18.2022.8.07.0000; AI 0729373-97.2022.8.07.0000).

3. RECURSO DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, X; 54-A, § 1º; 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0735735-18.2022.8.07.0000, Rel. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, AI 0729373-97.2022.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 26/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8002571-16.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Agravado
ANDREA SANTOS BENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA